Tribunal: TJES
Processo: 0031792-38.2018.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031792-38.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONOR CUNHA NUNES
RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0031792-38.2018.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CLAUDIONOR CUNHA NUNES

RECORRIDO
: REGINEIDE SANTOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: ECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL. FALHA NO DEVER DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS LEVADOS A REGISTRO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “[...]
Alega a autora, em síntese, que a Junta Comercial, segunda requerida, fez a abertura de empresa em nome da requerente, constando como sócio administrador o Sr. CLAUDIONOR CUNHA NUNES, terceiro requerido. Entretanto, alega que jamais autorizou a abertura de empresa em seu nome, tendo tomado conhecimento de tal fato quando compareceu à Receita Federal para averiguar o motivo do cancelamento de seu seguro-desemprego. Após tomar conhecimento dos fatos, a requerente registrou Boletim de Ocorrência (fls. 24-26). Afirma, ainda, que não tem conhecimento da referida pessoa jurídica, bem como desconhece o seu sócio administrador.[...]”.
Pede nestes termos a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais e obrigação de fazer do segundo requerido, consistente na exclusão definitiva da autora no registro da empresa COMERCIAL NORDESTE LTDA ME, sem qualquer ônus.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos pelas requeridas consistem em: (i) verificar a autenticidade na inclusão da requerente no quadro societário da empresa Comercial Nordeste Ltda., (ii) definir os limites da responsabilidade de cada requerida face acusação de fraude; (iii) analisar os requisitos para indenização por danos morais; (iv) sucessivamente, verificar o
quantum
arbitrado na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Como bem observado pelo Juízo de origem o registro da alteração contratual sem a adoção de qualquer cautela quanto à autenticidade das informações revela que a autarquia agiu de forma negligente, sem verificar a autenticidade da documentação que lhe foi apresentada.

6. Por mandamento expresso previsto no artigo 1.153 do CC, ressalto que a autarquia, ao prestar um serviço público, não pode se furtar da conferência da veracidade de informações contidas nos atos que lhe são apresentados, sob pena de evidente insegurança jurídica ao se concretizarem eventuais fraudes que, não obstante facilmente evitáveis, venham a causar danos a terceiros de boa-fé, como no presente caso. Vejamos, como nossos destaques:
Art. 1.153.
Cumpre à autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento
, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados
.
Parágrafo único. Das irregularidades encontradas deve ser notificado o requerente, que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo às formalidades da lei.

7. Nesse mesmo sentido, a Lei nº 8.934/94 dispõe que, embora dispensados do reconhecimento de firma, os atos levados a arquivamento nas Juntas Comerciais deverão ser autenticados na forma prevista em lei ou autenticados mediante comparação entre o documento original e sua cópia. Vejamos a redação do art. 63, vigente à época dos fatos:
Art. 63. Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração. Parágrafo único. A cópia de documento, autenticada na forma da lei, dispensa nova conferência com o original; poderá, também, a autenticação ser feita pelo cotejo da cópia com o original por servidor a quem o documento seja apresentado
.

8. Ainda, nesse trilhar de ideias cabe trazer a baila alguns precedentes sobre a responsabilização da Junta Comercial e dos sócios pelos prejuízos decorrentes do registro de ato constitutivo de sociedade, pela indevida inclusão do nome e do registro de empresas fulcrados em documentos equivocados:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSCRIÇÃO EMPRESARIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INCLUSÃO FRAUDULENTA DO NOME DA AUTORA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA JUCEMG. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. BINÔMIO DO EQUILÍBRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ad causam deve ser analisada através de um exame em abstrato da lide. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de anulação de contrato social de sociedade empresária cumulada com indenização, por se tratar da instituição responsável pelo registro público de empresas mercantis no Estado de Minas Gerais. 2. A Constituição da República estabelece, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. Assim, para responsabilização civil da JUCEMG, deve a parte autora demonstrar o nexo causal entre a ação/omissão e o dano provocado, sendo despicienda a perquirição de dolo ou culpa. 3. Quando se constata que a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais deixou de observar formalidades legais na conferência dos documentos levados a registro, contribuindo para inclusão indevida e fraudulenta do nome da autora como representante legal de empresa, deve ser mantida a sentença que condenou a autarquia ré ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais efetivamente sofridos. 4. O valor da indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, atendendo ao chamado binômio do equilíbrio, sendo eficaz para desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima
. (TJMG; APCV 5000689-40.2019.8.13.0685; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 31/03/2023; DJEMG 04/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MO¬RAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DE EMPRESA NA JUCEG. PRELIMINAR. NÃO INCLUSÃO LITISCONSORTE NE¬CESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDA¬DE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓ¬RIO ADEQUADO. 1. A pretensão da apelante pela inclusão na lide de todos os sócios da sociedade, constitui matéria que não foi aventada no momento oportuno e, portanto, não foi apreciada pela julgadora singular, resultando em vedada inovação recursal. 2. Resta evidente que a sentença foi acertada ao reconhecer que os danos sofridos pela autora, advindos da fraude permitida pela JUCEG, possuem a particularidade de serem contínuos e permanentes, razão pela qual renovam o prazo prescricional diariamente, ou seja, não são advindos um único momento, sendo impossível a fixação de um marco temporal rígido inicial de prescrição no caso. 3. A Junta Comercial do Estado de Goiás JUCEG é uma entidade autárquica e, portanto, sua responsabilidade civil é objetiva. Evidenciado, no caso concreto, a sua negligência quando procedeu a alteração da sociedade societária, sem conferir o que lhe foi apresentado, posto que se exige daquele órgão uma postura cautelosa no que diz respeito ao direito de terceiros que, porventura, figuram de forma fraudulenta na composição de pessoas jurídicas. A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. Súmula nº 32/TJGO. APELAÇÃO CÍVEL CONHE¬CIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJGO; AC 5099544-32.2016.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; Julg. 11/02/2022; DJEGO 15/02/2022; Pág. 6455).

9. Destarte, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, as conclusões obtidas no laudo pericial são dissonantes frente ao conjunto de probatório apresentado aos autos, de modo que devido à falha na prestação do serviço de registro que presta a JUCEES, bem como o dever inerente de vigilância do sócio administrador réu, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume.

10. Por fim, os fatos narrados pela Autor extrapolam o mero dissabor, sendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se adequado à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

12.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte o recorrido CLAUDIONOR CUNHA NUNES

no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

13. Quanto ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, condena-se a no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas, por força de Lei.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)